Tribunal: CARF
Processo: 10469.902792/2012-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO ANTONIO CARVALHO BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2020-10-02

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10469.902792/2012-57
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-003.914 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de agosto de 2020
Recorrente
JOAQUIM ALVES FLOR & CIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007
MATERIALIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE
ANÁLISE.
Como a existência e quantificação do crédito não foram objetos de análise,
cabe a unidade local proceder tal verificação com a prolação de novo despacho
decisório. Dessa forma, não há supressão do rito processual habitual e o direito
de defesa da contribuinte permanece preservado.
Somente diante da efetiva análise documental, das diligências necessárias à
busca da verdade material, bem como mediante decisão fundamentada por
parte das autoridades fiscais, apta a demonstrar que a documentação suporte
apresentada pelo contribuinte é insuficiente para comprovar a origem do
crédito e/ou não esclarece de forma assertiva e sem contradições a composição
dos valores discutidos, que o direito creditório não merece ser reconhecido.
BUSCA DA VERDADE MATERIAL. AUTORIDADE DE 1a INSTÂNCIA.
DEVER DE INTIMAÇÃO.
É dever da autoridade julgadora, em caso de dúvidas com relação à
legitimidade do direito creditório, intimar o contribuinte a prestar
esclarecimentos e juntar novos documentos, em observância ao princípio da
verdade material, sob pena de cerceamento do direito de defesa, supressão de
instância e enriquecimento ilícito do Estado. A cooperação processual em prol
da satisfatividade das decisões administrativa é valor fundamental a ser
perseguido no curso do Processo Administrativo Fiscal (PAF).

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, no sentido de
determinar o retorno dos autos à Unidade Local Competente para análise do mérito do direito
creditório pleiteado, retomando-se, a partir do novo Despacho Decisório, o rito processual
habitual. O Conselheiro Allan Marcel Warwar Teixeira votou pelas conclusões. Vencidos os
conselheiros Neudson Cavalcante Albuquerque, Ricardo Antonio Carvalho Barbosa e Efigênio
de Freitas Júnior que votaram no sentido de negar provimento ao recurso voluntário. Este
julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão
no 1201-003.912, de 11 de agosto de 2020, prolatado no julgamento do processo
10469.905549/2011-18, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10469.902792/2012-57
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-003.914 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.902792/2012-57

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Neudson Cavalcante
Albuquerque, Gisele Barra Bossa, Allan Marcel Warwar Teixeira, Alexandre Evaristo Pinto,
Efigênio de Freitas Júnior, Jeferson Teodorovicz, Bárbara Santos Guedes (Suplente Convocada) e
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista no
art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria
MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório o relatado no acórdão
paradigma.
1.
Trata-se do Despacho Decisório, que não homologou a compensação
declarada no PER/DCOMP, crédito do tipo “pagamento indevido ou a maior”.
2.
De acordo com o Despacho Decisório, constatou-se que “a partir das
características do DARF discriminado no PER/DCOMP (...) foram localizados um ou mais
pagamentos (...), mas integralmente utilizados para a quitação de débitos do contribuinte, não
restando crédito disponível para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP”.
Assim, não foi homologada a compensação declarada.
3.
Cientificada, a interessada apresentou Manifestação de Inconformidade, na
qual alega que: (i) por equívoco, informou na DCTF um débito incorreto de IRPJ; (ii) conforme
DCTF Retificadora, o citado valor foi pago integralmente; (iii) como o débito referente ao IRPJ
foi quitado integralmente, não há que se falar em débito ou utilização do valor para quitação do
IRPJ do período, pois este já havia sido pago e, por conseguinte, remanesce um crédito
disponível; e (iv) seu pleito tem como fundamento o artigo 74, da Lei no 9.430/96 e a Instrução
Normativa no 900/2008.
4.
A DRJ julgou improcedente a manifestação de inconformidade.
5.
Cientificada da decisão, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário, onde
reitera os argumentos trazidos em sede de Manifestação de Inconformidade e anexa o Livro
Diário do período em análise.
É o relatório.
Voto
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-003.914 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.902792/2012-57

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, ressalvando o meu entendimento pessoal expresso
na decisão paradigma, reproduz-se o voto consignado no acórdão paradigma como razões de
decidir.
6.
O Recurso Voluntário interposto é tempestivo e cumpre os demais
requisitos legais de admissibilidade, razão pela qual dele tomo
conhecimento e passo a apreciar.
7.
No presente caso, ao efetivar sua compensação, por intermédio de
DCOMP, a ora Recorrente indicou como crédito a compensar aquele
constante de DARF relativo à receita de código 3373, do período de
apuração de 30/09/2007. Ocorre que, em consulta aos sistemas da
Receita Federal do Brasil, constatou-se que o referido DARF encontrava-
se inteiramente alocado a débito informado pelo próprio sujeito passivo,
não existindo, por conseguinte, crédito a compensar.
8.
Sobre essa aspecto, insta registrar que o crédito tributário resulta
constituído não somente pelo lançamento, mas também nas hipóteses de
confissão de dívida previstas pela legislação tributária, como se dá no
caso de entrega da DCTF. Com efeito, o valor informado na DCTF, por
decorrer de uma confissão do contribuinte, pode ser encaminhado à
divida ativa da União sem que se faça necessário o lançamento de ofício.
O valor confessado faz prova contra o contribuinte. Logo, se o valor
declarado (confessado) em DCTF é igual ou maior que o valor pago, a
conclusão imediata é que não há valor a restituir ou compensar, pois o
próprio contribuinte está informando que efetuou um pagamento igual ou
menor ao confessado.
9.
Assim, é condição necessária – embora não suficiente – a que o
sujeito passivo pleiteie o reconhecimento de direito creditório referente a
débito confessado em DCTF a apresentação prévia de nova declaração,
retificando a confissão anterior, como fez a ora Recorrente, ainda que
após o recebimento do despacho decisório.
10.
Contudo, vale salientar que a desconstituição do crédito tributário
formalizado pelo pagamento e confessado em DCTF não depende apenas
da apresentação de DCTF Retificadora, mas igualmente da comprovação
inequívoca, por meio de documentos hábeis e idôneos, de que houve
pagamento indevido ou a maior.
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-003.914 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.902792/2012-57

11.
Ou seja, para ilidir a presunção de legitimidade do crédito
tributário vinculado ao pagamento antecipado (lançamento por
homologação), não se mostra suficiente que o contribuinte promova a
redução do débito confessado em DCTF, fazendo-se necessário,
notadamente, que demonstre, por meio da linguagem das provas - escrita
contábil, fiscal e/ou outros documentos suportes - a certeza e a liquidez
do direito creditório pleiteado.
12.
Assim sendo, em sede de Recurso Voluntário a ora Recorrente
cuidou de incluir o Livro Diário do período em análise, mas deixou de
instruir sua defesa com os demais documentos aptos a comprovar a
legitimidade do direito creditório pleiteado, tais como: a DIPJ de 2008
(documento este que as próprias autoridades fiscais têm acesso), o Lalur
e outros que julgasse úteis para fins de esclarecer a origem do direito
creditório aqui em análise.
13.
Não há dúvidas de que o ônus da prova é do contribuinte, mas é
certo que a douta DRJ, em homenagem ao princípio da verdade material
e a cooperação processual poderia, ao invés (ou antes) de julgar
improcedente a Manifestação de Inconformidade, ter realizado a análise
da suficiência do crédito e, para tanto, intimado a contribuinte a
apresentar documentação contábil-fiscal e/ou determinado o retorno dos
à Unidade Local Competente para tal providência, vez que a contribuinte
trouxe indícios da existência do direito de crédito.
14.
Alinho-me ao entendimento de que a Administração não pode ficar
restrita ao que as partes demonstram no curso do processo e, além de
fundamentar a decisão com base nas provas apresentadas, deve buscar a
verdade material por meio das diligências necessárias.
15.
Trata-se de um poder/dever da autoridade fiscal hábil a garantir o
direito ao contraditório, a ampla defesa e, fundamentalmente, a busca da
verdade material. Sob esse aspecto, é cediça a jurisprudência
administrativa e não poderia ser diferente. Os atos praticados pela
administração tributária devem ser norteados pelo princípio da verdade
material, sob pena de enriquecimento ilícito da União.
16.
Vale lembrar que o core business do contribuinte não é arrecadar,
mas empreender, empregar, criar, pesquisar, industrializar e prestar
determinados serviços. Quando dificultamos a relação entre o Fisco e os
contribuintes, naturalmente estamos atravancando o desenvolvimento
econômico do país. O setor produtivo se vê obrigado a dividir sua
atenção entre a efetiva gestão de seus negócios e a função arrecadatória
outorgada pelo Estado – o número de obrigações acessórias no Brasil traz
concretude a essa afirmação e a própria sistemática do lançamento por
homologação. Considero que esse raciocínio vale tanto para atuações
(Estado como suposto credor) como não homologação de pedidos de
compensação (Estado como suposto devedor).
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-003.914 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.902792/2012-57

17.
Não é porque estamos diante de direito creditório do contribuinte
que podemos olvidar dos princípios que regem a Administração Pública,
em especial do princípio da eficiência, constante do artigo 37, da CF/88 e
do artigo 2o, da Lei no 9.784/19991.
18.
A eficiência, por conseguinte, deve ser pensada a partir da
cooperação e da obtenção de resultados proporcionais e efetivos à
continuidade das atividades empresariais e à justa arrecadação. As
autoridades fiscais e julgadoras devem cooperar com aqueles
contribuintes que claramente estão dispostos a cumprir os ditames legais,
mas que se equivocam diante da pública e notória complexidade do
sistema tributário brasileiro. Esta relatoria tem real preocupação para que
os valores cooperação e eficiência processual sejam respeitados em prol
da satisfatividade das decisões administrativas.
19.
Assim sendo, em homenagem ao princípio da verdade material,
tenho que discordar da r. DRJ, vez que o lastro probatório apresentado
pela contribuinte, ainda que deficiente, traz indícios quanto à
legitimidade do direito creditório pleiteado e, portanto, deve ser
devidamente apreciado.
Conclusão
20.
Do exposto, VOTO no sentido de CONHECER do RECURSO
VOLUNTÁRIO interposto e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL
PROVIMENTO para determinar o retorno dos autos à Unidade Local
Competente para análise do mérito do direito creditório pleiteado,
retomando-se, a partir do novo Despacho Decisório, o rito processual
habitual, sem óbice da DRF intimar o contribuinte para apresentar provas
complementares.
É como voto.

CONCLUSÃO
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que as razões de decidir
nela consignadas são aqui adotadas.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de determinar o retorno dos

1 Lei no 9.784/1999: "Art. 2o A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade,
finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança
jurídica, interesse público e eficiência."
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-003.914 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.902792/2012-57

autos à Unidade Local Competente para análise do mérito do direito creditório pleiteado,
retomando-se, a partir do novo Despacho Decisório, o rito processual habitual.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa – Presidente Redator

Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital